Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708122-08.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 22867454, o escritório JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pela recorrente CONSTRUTORA CONCRETO LTDA. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil (documento de ID 22867454), dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020), aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 22446892. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024